Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-39.2015.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000158-39.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL TADEU DE SOUZA - CPF: 027.641.791-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL TADEU DE SOUZA

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM NÃO CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A utilização de condenação por fato posterior aos dos autos não constitui fundamentação idônea para afastar a redutora do tráfico privilegiado, com base na habitualidade delitiva do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000158-39.2015.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL TADEU DE SOUZA

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste
, que julgou
procedente
a inicial acusatória, e condenou o apelado
Gabriel Tadeu de Souza
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

Prisões
: o apelado foi preso em
flagrante delito
em
21 de dezembro de 2014
(id. 78330490 – pág. 09). Posteriormente, a segregação foi convertida em
preventiva
(id. 78330490 – pág. 42).

Em
06 de julho de 2015
, foi revogada a prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares e monitoramento eletrônico (id. 78330490 – pág. 89).

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“no dia 21 de dezembro de 2014, por volta das 15h15min, em um bar localizado à Rua São Tomé, n. 04, bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste – MT, o denunciado GABRIEL TADEU DE SOUZA foi detido logo após ter vendido 03 (três) petecas de cocaína ao usuário Rafael Vieira da Silva, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...].”
(sic id. 78330490 – pág. 06).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 30 de março de 2015 (id. 78330490 – pág. 60).

Audiências de instrução
: realizadas nos dias
28 de abril de 2015
e
05 de agosto de 2019
. Na primeira ocasião, foram ouvidas as testemunhas Welton Oliveira Santos, Milton Carlos de Sena Magalhães e Denisson Nascimento Costa. Na segunda ocasião, foi colhido o interrogatório do apelado. Em seguida, foi encerrada a instrução probatória dos autos (id. 82887492 – pág. 49).

Sentença
: prolatada em
17 de fevereiro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, condenando o apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, aplicando a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o que resultou na pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito (id. 78330491 – pág. 73).

Recurso de apelação da Promotoria de Justiça
: pretende o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pela ausência dos requisitos autorizadores do privilégio (id. 78331459).

Contrarrazões da Defensoria Pública
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id. 78331463).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Gerson N. Barbosa
, opina pela
procedência
do recurso ministerial
,
nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, QUE PLEITEIA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELADO QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE RESPONDER OUTRAS AÇÕES PENAIS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 83759972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL TADEU DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

O Ministério Público requer, em síntese, o afastamento da benesse inscrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto argumenta que o apelado não preenche os requisitos, eis que ostenta condenação transitada em julgada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, sustenta a acusação que o apelado não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, com base no fato de o apelado já ter sido condenado pela prática de outro delito de tráfico.

Ocorre que, pela leitura da folha de antecedentes criminais do apelado (id. 78330491 pág. 84), verifica-se que a condenação refere-se a
fato posterior ao do caso em tela
, de modo que tal condenação não pode ser utilizada para fins de valoração desfavorável dos antecedentes.

Em caso semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se da seguinte maneira:

“[...] A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga
. [...]” (STJ, HC 371.292/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016).

Outrossim, considerando-se que a quantidade de droga apreendida (1,08g de cocaína) não foi tão elevada, inexistem elementos que, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, indiquem a dedicação do acusado às atividades ilícitas.

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do apelante em atividade criminosa, é de rigor a manutenção da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado aplicada em favor do apelado.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021